Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700534-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIMAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 81 do CPC. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa o cumprimento da decisão que arbitrou a multa em seu desfavor até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 227206166 – autos originais): [...] Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, alegando tratar o feito de cumprimento de sentença em que o título exequendo estaria baseado em norma tida como inconstitucional, estando a matéria relacionada com o pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Não obstante, pela simples leitura dos autos, verifica-se que a fase de cumprimento de sentença já se exauriu, considerando o pagamento do valor devido. Nota-se, ainda, que o Distrito Federal tem apresentado centenas de petições intituladas de "Exceção de Pré Executividade" em feitos que não tratam da matéria mencionada na fundamentação da manifestação em todos os Juizados Fazendários, fazendo retornar à tramitação inúmeros feitos sem observar as especificidades do caso concreto e sem o preenchimento dos requisitos da utilidade, necessidade e adequação, provocando assim desarrazoado tumulto processual em larga escala. É importante mencionar que a atuação de todos os sujeitos processuais deve pautar-se pela cooperação e boa fé, expondo os fatos em juízo conforme a verdade e sem formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento (arts. 4o e 6o c/c 77, incs. I e II, todos do CPC). O modo de agir do ente público, ao contrário, desrespeita os princípios que regem o processo civil, pois movimenta este e outros muitos processos com a apresentação de petições genéricas que nada se ajustam ao caso concreto. A atitude do Distrito Federal está caracterizada na hipótese do art. 80, inciso VI, do CPC, pois apresenta nos autos incidente que sequer se aplica ao feito. Além disso, nota-se que não se trata de mero equívoco por parte do ente público, pois, desde o dia 21/02/2025, foram apresentadas mais de 400 petições idênticas (com exceção do cabeçalho) em processos que não existe sequer título executivo apto ao cumprimento. Com base nas premissas acima e ciente de que não se pode relevar tal desrespeito ao Judiciário, INDEFIRO a exceção de pré-executividade apresentada e aplico multa por litigância de má fé no importe de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. (grifei) No caso em comento, entendo que estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão. O Distrito Federal apresentou a exceção de pré-executividade com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e no RE 1287126. No entanto, em 2/9/2019, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso, do STF, deferiu medida cautelar na ADPF 615, determinando a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não atendiam ou atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 100 de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Logo, à vista de tais parâmetros e considerando a multiplicidade de processos em que se discute a mesma matéria, entendo que, ao menos no presente momento, estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento do efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a cobrança da multa por litigância de má-fé aplicada. Em consequência, tendo em vista que a definição sobre a matéria de mérito do presente agravo se encontra pendente de julgamento pelo STF na ADPF 615 e há determinação de suspensão dos processos, forçosa a suspensão do presente recurso, assim como dos autos originais até a definição do tema pela Suprema Corte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a cobrança da multa por litigância de má-fé; de igual forma, determino o sobrestamento do processamento destes autos, assim como dos autos originais, até o julgamento definitivo da ADPF 615. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À Secretaria, para que adote as providências pertinentes. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora